Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-79.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, § 1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO SEM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Na hipótese, a sentença recorrida impôs ao genitor prestação alimentar no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo para 3 (três) filhos.
4. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença não atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e não resultam em valor razoável ao sustento dos filhos.
5. Precedentes: Acórdão 1819747, 07022661720238070009, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1695989, 0710168-04.2021.8.07.0005/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação: 12/05/2023, Sem Página Cadastrada.
6. Recurso do réu desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.